Tribunal: TJDFT
Processo: 0735663-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. UBER. MOTORISTA AUTÔNOMO. BLOQUEIO/EXCLUSÃO. REATIVAÇÃO DE CONTA. RETOMADA DE ATIVIDADE LABORATIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES. RELAÇÃO DE TRABALHO LATU SENSU. CONTRATO DE PARCERIA LABORAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES DO TST.
1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho latu sensu, dentre elas se inclui a pretensão de reativação de conta de motorista, trabalhador autônomo, de aplicativo de transporte de passageiros para fins de retomada de atividade laborativa, bem como os danos materiais e morais decorrentes de tal ato, à luz dos incisos I, VI e XI do art. 114 da Constituição Federal/1988.
2. “Sendo a relação de intermediação entre o agente de labor e a plataforma de serviço um autêntico contrato de parceria laboral, cuja origem do interesse comum é exatamente o agenciamento do trabalho de transporte pessoal fornecido a terceiros, não há como excluir da competência da Justiça do Trabalho o exame de controvérsia que envolva a hipótese de ruptura do contrato de parceira laboral, bem como os danos emergentes da cessação unilateral desse instrumento individual de contrato firmado com a empresa.” (TST - RR-443-06.2021.5.21.0001, 5a Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 16/12/2022).
3. “A obrigação de fazer pretendida, concernente ao acesso irrestrito ao aplicativo, cuja última finalidade é o incremento da remuneração, está diretamente relacionada às condições de trabalho oferecidas pela Uber aos motoristas parceiros da marca, por meio de seu aplicativo, sobressaindo, assim, a competência desta Justiça para apreciá-la, à luz do inciso I do art. 114 da CF/88.” (TST - RR-10141-93.2021.5.03.0144, 8a Turma, Relator Ministro Aloysio Correa da Veiga, DEJT 26/08/2022).
4. Preliminar de incompetência absoluta acolhida de ofício. Recursos prejudicados. Sentença tornada sem efeito.